Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714297-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGA VIDA GENERICA LTDA, CARLOS ANTONIO PEREIRA, LUCIANE SUELY FERREIRA PEREIRA, VANDERLEI JOSE PEREIRA DECISÃO O presente agravo de instrumento versa sobre pedido de suspensão de CNH dos devedores, e o sobrestamento do recurso foi determinado em 9/5/2022 (id. 35083245) em cumprimento à ordem emanada do STJ na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137). Posteriormente, em 5/12/2024, esta Relatoria determinou (id. 66833847) a intimação do agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persistia o interesse recursal, tendo em vista “que referido recurso está sobrestado em cumprimento à determinação do STJ, até julgamento do Tema 1.137 (id. 35083245); que a MM. Juíza determinou no processo originário, em r. decisão de 26/8/2019, ‘aguarde-se por 05 anos, a partir de 04 de abril de 2018, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente’ e que referido prazo já transcorreu”. Intimado (id. 67373888), o agravante-exequente não se manifestou (id. 67959620). As circunstâncias acima relatadas, aliadas à inércia do agravante-exequente em se manifestar, mesmo intimado a fazê-lo, evidenciam que não persiste o interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Proceda a Secretaria ao dessobrestamento do recurso. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora